Tribunal: TJDFT
Processo: 0735147-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.340.553/RS. A prescrição intercorrente é instituto destinado a reprimir a conduta do credor desidioso, que não dá sequência à marcha processual. Nos termos do artigo 40, § 1°, da Lei n° 6.830/1980, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos da execução fiscal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, firmou tese no sentido de que o início do prazo de suspensão estipulado no referido dispositivo é automático, sem a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para que comece a fluir, bastando que tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Esse entendimento consolida o teor do enunciado sumular 314, do Tribunal da Cidadania, que já registrava que em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. No prazo de um ano de suspensão a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar bens penhoráveis, promovendo as pesquisas e diligências necessárias. Se encontrar bens, o processo volta a tramitar; se não encontrá-los, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente, situação materializada nos autos. Com o esgotamento da matéria, o agravo interno fica prejudicado.